Tribunal: TJES
Processo: 5013489-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013489-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE

AGRAVADO: CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA e outros (12)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogada da parte exequente contra decisão proferida em embargos de declaração, no âmbito de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. A decisão impugnada afastou, de ofício, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixada, sob o fundamento de que estes não seriam devidos na fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
questão em discussão: (i) definir se são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, quando esta apresenta caráter litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta ostenta caráter litigioso, com efetiva resistência da parte contrária, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se litigiosidade relevante na fase de liquidação, caracterizada por impugnação ao laudo pericial, requerimento de esclarecimentos, produção de laudo complementar, manifestações sucessivas das partes, interposição de embargos de declaração e recurso de agravo de instrumento, evidenciando efetiva controvérsia entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume caráter litigioso, com efetiva resistência da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §1º; CC, art. 1.031, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.900.842/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013489-49.2025.8.08.0000

AGVTE:

LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE

AGVD
O
S
:

CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA E OUTROS

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, c
uida-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUCIANA MARQUES DE ABREU JÚDICE DESSAUNE
, advogada da parte exequente no processo de origem, em face da decisão proferida nos autos da
ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres
, a qual, ao julgar embargos de declaração opostos pela parte adversa,
afastou, de ofício, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
anteriormente fixada, sob o fundamento de que estes não seriam devidos na fase de liquidação de sentença.

É bem de ver que a controvérsia instaurada nos presentes autos gravita, em essência, em torno da
possibilidade jurídica de fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença
quando esta ostenta caráter litigioso, bem como da
validade da atuação
ex officio
do juízo singular para afastar condenação nesse sentido, sem provocação da parte adversa e em prejuízo da parte recorrente
.

Pois bem.

Na origem, iniciada a liquidação, foi apresentado laudo pericial fixando o valor do fundo de comércio em R$ 14.061.887,01 (quatorze milhões, sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo) e o valor do patrimônio líquido da sociedade em R$ 15.548.823,06 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e seis centavos). Com base na participação contratual de 9% da sócia retirante, a decisão agravada homologou o laudo e fixou o valor devido a título de haveres em R$ 1.399.394,08 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos), com imposição de responsabilidade solidária dos agravantes, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

Na decisão de ID 62217264, o juízo acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelos
agravados
para reconhecer a natureza interlocutória da decisão de liquidação e excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Posteriormente, a decisão de ID 72700564 acolheu os embargos de declaração opostos pela
agravante
para sanar omissão quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora, determinando a aplicação da correção monetária desde a data da resolução da sociedade (22/04/2016), pelos índices do Tribunal de Justiça até 29/08/2024, e pelo IPCA a partir de 30/08/2024, bem como incidência dos juros de mora a partir do 91º dia após o trânsito em julgado da decisão de liquidação, conforme o art. 1.031, §2º, do Código Civil.

Em face de tais decisões, os agravados interpuseram o recurso nº 5014671-70.2025.8.08.0000, objetivando, em suma,
a
nulidade do laudo pericial por ausência de resposta a quesitos relevantes e por inadequação técnica da metodologia empregada, sustentando que a perícia ignorou a realidade de sociedade médica uniprofissional, ao incluir indevidamente fundo de comércio e ao considerar participação societária de 9%, quando a efetiva participação da agravada, com base na distribuição de lucros, seria de 3,89%. Sustentam ainda equívocos na data-base do balanço de determinação e na apuração do valor do fundo de comércio, além de pleitearem a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Nesses termos,
importante salientar que a existência de litigiosidade/contenciosidade importa na existência de um vencedor/vencido ao final do procedimento.

Logo
, no caso dos autos, é possível aferir
a existência de litigiosidade
diante da
circunstância revelada pela impugnaç
ão
técnica oposta ao laudo pericial, requerimento de esclarecimentos, produção de laudo complementar, manifestações sucessivas das partes, resistência concreta ao método de apuração adotado,
inclusive, a interposição de embargos de declarações e agravo de instrumento.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca ao afirmar que,
embora não se imponha, como regra, a condenação em honorários na liquidação de sentença
, tal verba é
devida quando verificada a existência de litigiosidade relevante
, notadamente em hipóteses que demandam contraditório técnico, diligências complementares ou impugnação fundada do conteúdo pericial.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

“
É possível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, desde que esta assuma caráter litigioso, com efetiva resistência da parte contrária, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.
”
(
AgInt no AREsp 1.781.672/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ( CPC, ART. 85, § 1º). CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes
. 2.
Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1º, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade.
3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação foi reconhecido pelo eg. Tribunal de Justiça, justificando-se a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são majorados no julgamento deste recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código Processual. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1900842 RS 2019/0299216-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021)

Como se vê, a fase de Liquidação da Sentença assumiu feição litigiosa,
vez que o executado não reconheceu os valores apurados em perícia, lançando mão de impugnação e recursos, objetivando a nulidade do laudo e a reforma da decisão homologatória.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
a fim de
restabelecer a condenação em honorários de sucumbência no percentual de 1
0
% sobre o valor da liquidação
, nos termos fixados na decisão original.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.